Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713443-12.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao Distrito Federal para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o depósito realizado no ID 21458877. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator